Tribunal: TJDFT
Processo: 0714569-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714569-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS AGRAVADO: FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando o transcurso do prazo para realização tanto da eleição quanto da composição do comitê. Brasília, DF, 19 de maio de 2025 14:25:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador